Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-03.2022.8.11.0047
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000898-03.2022.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINHO GOMES VILETE - CPF: 304.644.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PROCEDIMENTO
DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro
é
princípio
fundamental,
inerente
à
dignidade
da
pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento
do
dispositivo
que
limita
a
realocação
de
recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
)

Havendo

recomendação

médica
,
qualquer

cidadão

tem

direito

ao

tratamento

fornecido

pelo
SUS,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

aqueles
que
possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

2.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.
O
procedimento

cirúrgico
de
Vitrectomia
via
Pars
Plana
em

olho

esquerdo
e Implante
secundário
de Lente Intraocular – LIO (
Amarração

escleral
)
,
classificada

como
de
média
/
alta

complexidade
,

pode
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso
,
todavia
,
cabendo
, o
ressarcimento

ou

compensação

financeira

em

razão
da
responsabilidade

solidária
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000898-03.2022.8.11.0047

Origem
:
VARA ÚNICA DE JAURU

Recorrente
:
MUNICIPIO DE JAURU

Recorrido
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MPEMT

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICIPIO DE JAURU
.

Sentença

proferida
no ID
163798853
/PJe
2
.
Entendeu
que
que

independentemente

da

prescrição

médica
ser
fornecida

por

médico
de rede
pública

ou
particular, surge
a

obrigação
do Estado
em

disponibilizar
o
tratamento

adequado
para
manutenção
da
saúde
do
paciente
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar

solidariamente
o MUNICÍPIO DE JAURU-MT e o ESTADO DE MATO GROSSO a
viabilizarem
a MARINHO GOMES VILETE a
realização
do
procedimento

cirúrgico
de
Vitrectomia
via
pars
Plana
em

olho

esquerdo
e Implante
secundário
de Lente Intraocular – LIO (
Amarração

escleral
).

A
parte

reclamada
MUNICIPIO DE JAURU
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 163798856
/PJe
2
.

Sustentou
que: a)
o
Município

não

tem

como

custear
o
procedimento

cirúrgico

em

questão

em

sua

totalidade
,
por
se
tratar
de
procedimento
de
alto
custo
e que
tal

direito

não

pode
ser
garantido

indiscriminadamente
,
sem
que
seja

observada
a
necessária

repartição

administrativa
de
competências
; b)
embora

exista

obrigação

comum
dos
entes

públicos
de
cuidarem
da
saúde
da
população
, as
normas
que
regulam
a
Constituição

e a Lei do SUS
pormenorizam
as
responsabilidades
de
cada
um dos
entes

públicos
; c)
em

relação

ao

caso

em

tela
a
obrigação
de
fornecimento

recaia

sobre
o ESTADO DE MATO GROSSO,

pelo

custeio
do
fornecimento
do
tratamento

postulado
. Ou
seja
,
pertence

ao

grupo
2,
cujo

tratamento
é
de
maior

complexidade
e com
elevado

impacto

financeiro
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

direcione
o
cumprimento

ao
Estado de Mato Grosso a
arcar
com
os
custos
do
procedimento

cirúrgico
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID163798860
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde
pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196
da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (
art
.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental

negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
,
Min. Celso de Mello
)

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

consiste

em

tratamento

médico
,
consistente
no
procedimento

cirúrgico
de
Vitrectomia
via
Pars
Plana
em

olho

esquerdo
e Implante
secundário
de Lente
Intraocular – LIO (
Amarração

escleral
)

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

aqueles
que
possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto
à
declaração

médica
(ID 163800684/PJe2)
,
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita
do
procedimento

cirúrgico
de
Vitrectomia
via
Pars
Plana
em

olho

esquerdo
e Implante
secundário
de Lente
Intraocular – LIO (
Amarração

escleral
).

Assim
sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
e
determinar
o
ressarcimento
a
quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
no
8.080/95)
.

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da Saúde no site do Departamento de
Atenção

Básica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

procedimento

solicitado

consiste
no
procedimento

cirúrgico
de
Vitrectomia
via
Pars
Plana
em

olho

esquerdo
e Implante
secundário
de Lente Intraocular – LIO (
Amarração

escleral
)
,
classificada

como
de
média
/
alta

complexidade
,

reconheço

como

legitima

a

obrigação
de
fazer

direcionada

ao
Estado de Mato Grosso
,
cabendo
,
todavia
, se for o
caso
, o
ressarcimento

ou

compensação
com o
ente
que
suportou
o
ônus

financeiro

em

razão
da
responsabilidade

solidária
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para:

a)

direcionar

a

obrigação

ao
Estado de Mato grosso
acerca
da
realização
do
procedimento

cirúrgico
de
Vitrectomia
via
Pars
Plana
em

olho

esquerdo
e Implante
secundário
de Lente Intraocular – LIO (
Amarração

escleral
);

b)
determinar

que a
parte

reclamada
Estado de Mato Grosso,
proceda
à
imediata

realização
da
Cirurgia

de
Vitrectomia
via
Pars
Plana
em

olho

esquerdo
e Implante
secundário
de Lente Intraocular – LIO (
Amarração

escleral
)

prescrita
à
parte

autora
,
ou
outro
procedimento

adequado
, de
acordo
com
indicação
do
seu

médico
,
em
Hospital que
possua

condições

técnicas
de
realizar
o
procedimento
de que
necessita
,
seja
da rede
pública

ou
particular,
conveniado

ao
SUS,
assegurando

ainda
a
parte

autora
a
realização
de
todos

os

procedimentos

médicos
de que
necessite
,
até

sua
total
recuperação
,
sem

qualquer

custo

ao

paciente
, sob
pena
de
multa

diária
de R$2.000,00 (
dois
mil reais).
Ressalto

ainda
que
em

caso
de
descumprimento
da
ordem
judicial,
além
da
multa

diária
,
implicará
à
autoridade

competente
as
responsabilidades

administrativas
,
cíveis
e
criminais
;

Intime-
se
a

autoridade

responsável
pela Central de
Regulação
do Estado de Mato Grosso e do
Município
de
Jauru
,

dando-lhe
s

ciência

desta

decisão
,
bem

como
para que
adotem
as
providências

necessárias
para o
imediato

cumprimento
da
ordem
.

Encaminhe
-se
junto com
a

intimação

cópia
do
documento
de
identificação
da
parte

reclamante
,
seu

cartão
do SUS
,
bem

como
do
pedido

médico

(ID.
163800684
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023